Tribunal: TJSP
Processo: 1021463-69.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c pedido indenizatório de dano moral. Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. Insurgência do autor que insiste haver cobrança indevida. Ausência de prova de cobrança indevida e de negativação do nome do autor. Ausência de prova quanto a inscrição do nome do autor em plataforma como "Acordo Certo" ou "Serasa Limpa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c pedido indenizatório de dano moral. Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. Insurgência do autor que insiste haver cobrança indevida. Ausência de prova de cobrança indevida e de negativação do nome do autor. Ausência de prova quanto a inscrição do nome do autor em plataforma como "Acordo Certo" ou "Serasa Limpa Nome". Ação temerária. "Print" que não comprova o alegado. Nome do autor constante em banco de dados do "Serasa Experian" por dívida diversa. Aplicação de Multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.